Tribunal: STF
Processo: Rcl 31066
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 3. Incidência da Súmula 734 e do art. 988, §5º, I, do CPC/15. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.